Tribunal: TJMT
Processo: 1032514-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032514-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (EMBARGADO), ANGELA CHIAMULERA - CPF: 057.256.411-20 (ADVOGADO), PAULO TAVARES - CPF: 493.706.269-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil e direito civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. execução. impugnação à penhora. bloqueio de valores via sisbajud e restrição veicular via renajud. alegação de omissões. boa-fé. titularidade de terceiro. patrimônio mínimo. hipossuficiência. valor supostamente irrisório da penhora. terceiro adquirente de veículo. excesso de execução. taxa selic. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu impugnação à penhora, reconhecendo a legitimidade do bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud e da restrição veicular pelo Renajud, diante da ausência de elementos aptos a afastar a constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à boa-fé e à alegada titularidade de terceiro sobre os valores bloqueados; à proteção do patrimônio mínimo e à hipossuficiência; ao caráter irrisório da penhora; à boa-fé do terceiro adquirente do veículo; e à preclusão de matérias de ordem pública, notadamente excesso de execução e aplicação da Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de titularidade de terceiro, assentando que o depósito voluntário de valores em conta da executada transfere-lhe a propriedade, por se tratar de bem fungível, sendo insuficiente declaração particular desacompanhada de prova idônea.

5. A proteção ao patrimônio mínimo foi devidamente analisada, destacando-se a ausência de comprovação de que os valores bloqueados se destinavam à subsistência, não incidindo automaticamente a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

6. A alegação de penhora irrisória foi afastada, porquanto o valor constrito, embora proporcionalmente reduzido, não se mostra inócuo nem incapaz de contribuir para a satisfação do crédito, inexistindo violação ao art. 836 do CPC.

7. A boa-fé do suposto terceiro adquirente do veículo foi rejeitada diante da inexistência de registro da transferência perante o órgão de trânsito, bem como da inconsistência temporal das alegações da executada.

8. A insurgência relativa ao excesso de execução e à aplicação da Taxa Selic encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que a executada deixou de impugnar oportunamente os critérios de cálculo, conforme art. 507 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes. 2. O depósito voluntário de valores em conta do executado transfere-lhe a titularidade, afastando alegação de propriedade de terceiro não comprovada por meio idôneo. 3. A ausência de impugnação tempestiva aos critérios de cálculo acarreta preclusão, ainda que se trate de matéria qualificada como de ordem pública.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 507, 833, X, e 836.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SILVANA GALBIER contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterados os termos da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, reconheceu a legitimidade do bloqueio de valores via Sisbajud e da restrição veicular via Renajud, por entender que inexiste nos autos elementos que justifiquem a modificação pretendida nesta instância recursal.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da boa-fé e da titularidade de terceiro sobre os valores constritos; à apreciação da proteção ao patrimônio mínimo e da comprovação da hipossuficiência; à ausência de exame acerca do caráter irrisório da penhora; à falta de manifestação quanto à tutela da boa-fé do terceiro adquirente do veículo; bem como à inexistência de fundamentação quanto à alegada preclusão de matéria de ordem pública, especificamente no tocante ao excesso de execução e à aplicação da Taxa SELIC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 335648364).

Nas contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 338219385).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à análise da boa-fé e da titularidade de terceiro sobre os valores constritos; à apreciação da proteção ao patrimônio mínimo e da comprovação da hipossuficiência; à ausência de exame acerca do caráter irrisório da penhora; à falta de manifestação quanto à tutela da boa-fé do terceiro adquirente do veículo; bem como à inexistência de fundamentação quanto à alegada preclusão de matéria de ordem pública, especificamente no tocante ao excesso de execução e à aplicação da Taxa SELIC.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, verifica-se que as alegações da embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito.

Quanto à alegada omissão sobre a análise da boa-fé e da titularidade de terceiro sobre os valores bloqueados, constata-se que o acórdão abordou expressamente a questão, concluindo que “a simples apresentação de declaração particular não se revela meio hábil para comprovar de forma inequívoca que os valores constritos pertencem a terceiro alheio à execução” e que “o depósito voluntário realizado por terceiro diretamente na conta de titularidade da agravante transferiu a propriedade dos valores para a titular da conta receptora independentemente da finalidade específica para a qual tenham sido destinados”.

O acórdão ainda esclareceu que “trata-se de quantia em dinheiro, bem fungível por natureza, que se incorpora ao patrimônio do depositário no momento do depósito”, sendo evidente que a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada omissão quanto à proteção do patrimônio mínimo e à prova da hipossuficiência, observa-se que o acórdão também enfrentou adequadamente essa questão, ao afirmar que “a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) exige prova de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência, ônus não cumprido pela agravante”, destacando, ainda, que, a jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra quando não demonstrado o caráter alimentar da quantia.

O acórdão ainda citou precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

"A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor" (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES – RAI n. 1009193-68.2025.8.11.0000, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025).

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Em relação à alegada omissão na análise do valor irrisório da penhora, constata-se que o acórdão também abordou expressamente essa questão, ao afirmar que “quanto à alegação de que o valor bloqueado seria irrisório frente ao montante da dívida (0,32%) não merece acolhimento” e que “embora o art. 836 do CPC estabeleça que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, referido dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a penhora seria inócua apenas quando o valor arrecadado não fosse suficiente sequer para cobrir as despesas processuais”.

O acórdão concluiu que “no caso, o valor de R$ 3.001,33, ainda que represente pequena fração do débito total, não é insignificante a ponto de ser integralmente consumido pelas custas processuais, contribuindo efetivamente para a redução da dívida e atendendo ao princípio da efetividade da execução”. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada quanto a este aspecto.

No que concerne à alegada omissão na proteção da boa-fé do terceiro adquirente do veículo, verifica-se que o acórdão também enfrentou adequadamente essa questão, ao afirmar que “o contrato particular apresentado desprovido de reconhecimento de firma, comprovação de pagamento ou qualquer elemento de publicidade não produz efeitos perante terceiros, tampouco tem o condão de afastar a presunção legal de propriedade decorrente do registro formal no DETRAN, que permanece em nome da agravante" e que "a transferência de propriedade de veículos automotores para ter eficácia erga omnes demanda o cumprimento das formalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente o registro junto ao órgão executivo de trânsito".

O acórdão ainda destacou uma inconsistência temporal na argumentação da agravante, que “em petição datada de 15/04/2021 formulado nos autos de origem junto ao Id. nº 53528461, requereu o levantamento da restrição sobre o mesmo veículo sob o argumento de que o utilizava para suas atividades profissionais de marketing, o que contradiz frontalmente a alegação atual de que o bem teria sido vendido em julho de 2020”, razão pela qual, não se verifica qualquer omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada omissão na fundamentação sobre a preclusão da matéria de ordem pública (excesso de execução e aplicação da Taxa SELIC), constata-se que o acórdão também abordou expressamente essa questão, ao afirmar que “a executada-agravante teve diversas oportunidades processuais para questionar os cálculos apresentados pelo exequente-agravado, tendo se manifestado nos autos em várias ocasiões (Ids. 40419562, 53528461, 86591546, 106063550, 124507617, 129744654), sem jamais impugnar a metodologia de cálculo adotada” e somente após a efetivação da penhora é que ela questionou os critérios de atualização do débito, o que evidencia a ocorrência de preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas ou sobre as quais se operou a preclusão.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre todas as questões suscitadas pela embargante no agravo de instrumento por ela interposto, inexistindo omissões a serem sanadas. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo das embargantes com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026